Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO DE CONEXÃO E DE REGISTROS DE ACESSO A APLICAÇÕES DE INTERNET. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO.

01. A Lei no. 12.965/14 (Marco Civil da Internet), a qual estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, em seus artigos 18 e 22, dispôs sobre necessidade de ordem judicial para impor aos provedores a remoção de conteúdo indevido, bem como a identificação dos autores do ato ilícito.

02. Verificada a presença dos pressupostos autorizadores da antecipação da tutela o deferimento da medida se impõe. Na hipótese, foram disponibilizados na internet, vídeos contendo imagens e vozes de crianças manifestando expressões, em princípio inadequadas para as idades.

03. As astreintes constituem medida cominatória com vistas a assegurar a efetividade de obrigação de fazer. Sua fixação deve observar o valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor. Além disso, deve o magistrado verificar a possibilidade de adoção de outros meios e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo. No caso, ante a exorbitância dos valores dispendidos na decisão agravada, deve ser reduzida a multa, para que, observados os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, melhor se adequem à gravidade da conduta imputada ao agravante, observada, contudo, sua notória capacidade econômica.

04. Recurso conhecido e parcialmente provido.